Tribunal: STJ
Processo: 5369644-22.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054045 - RS(2025/0365358-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ADRIATIC-BRASIL EXPORT LTDA
AGRAVANTE
: GIANNA ZUCATTI SEVERINO
AGRAVANTE
: IVICA LJILJANIC
ADVOGADOS
: GIANNA ZUCATTI SEVERINO - RS018033
MIRIAM KARAM GALARZA - RS25760A
AGRAVADO
: JOSE CARLOS ELMER BRACK
ADVOGADO
: GABRIELA FAGUNDES PASCUAL - RS067688
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 1.021,
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54646947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:36
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 82334a3b-8a1b-4cf0-af08-17885d100dfa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054045 - RS(2025/0365358-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ADRIATIC-BRASIL EXPORT LTDA
AGRAVANTE
: GIANNA ZUCATTI SEVERINO
AGRAVANTE
: IVICA LJILJANIC
ADVOGADOS
: GIANNA ZUCATTI SEVERINO - RS018033
MIRIAM KARAM GALARZA - RS25760A
AGRAVADO
: JOSE CARLOS ELMER BRACK
ADVOGADO
: GABRIELA FAGUNDES PASCUAL - RS067688
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 1.021,
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte Superior que não conheceu do agravo em recurso especial por entender que não
houve impugnação específica ao fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial.
Nas razões do agravo interno (fls.
), a parte agravante apenas aduz
100/104
que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso especial.
Impugnação apresentada às fls. 126/133.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece conhecimento.
A decisão agravada adotou, como razões de decidir, a não impugnação
específica dos fundamentos apresentados na origem para não admitir o recurso
especial, quais sejam, a aplicação, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal, da incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser bem
fundamentados, sendo necessário que se refute especificamente todas as razões da
decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA54216781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:53
Código de Controle do Documento: f638fbbc-7287-48ec-a840-a13cb32ea345

Ocorre que, no caso, as razões do agravo interno não impugnaram a
fundamentação da decisão combatida, a despeito da norma contida no artigo 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil.
Segundo os artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do CPC, combinados com o
artigo 259 do Regimento Interno do STJ, incumbe ao relator não conhecer de agravo
interno que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
agravada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, e
1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
é incabível o agravo
CPC/2015,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgRg no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
AREsp 808.948/RS,
TURMA, julgado em
DJe
15/12/2016,
2/2/2017)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECLARAÇÃO DE
INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESCABIMENTO.
INADMISSIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 DO STF E 83 DO
STJ. IRRESIGNAÇÃO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE PARTE
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Ao conhecimento do recurso, exige-se a demonstração do desacerto da decisão
contra a qual se insurge, refutando todos os seus óbices invocados na
fundamentação, sob pena de vê-la mantida. Logo, persistindo fundamento
suficiente para manter a conclusão da decisão, fica inviabilizado o recurso, à luz da
Súmula 182 desta Corte, aplicada, por extensão.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1498290/RS,
TURMA, julgado em
DJe
29/10/2019,
06/11/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. LESÃO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS
OBJETIVO E SUBJETIVO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. AGRAVO
INTERNO SEM IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO
E DA SÚMULA 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CPC/2015
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão
erro material no julgado (CPC,
,
e/ou
art. 1022)
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA54216781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:53
Código de Controle do Documento: f638fbbc-7287-48ec-a840-a13cb32ea345

Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. (EAREsp 746.775/PR,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/9/2018,
30/11/2018)
3. Idêntico raciocínio, por critério lógico, deve ser utilizado no julgamento do agravo
interno interposto contra decisão em sede de agravo em recurso especial, máxime
porque os argumentos do recurso colegiado devem impugnar justamente a
temática dos pressupostos de admissibilidade apreciados no decisum unilateral,
pressupostos estes, conforme salientado alhures, inseparáveis por natureza.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro LUIS
AREsp 1144143/MG,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
25/06/2019,
01/07/2019)

Imperioso concluir, portanto, que tais exigências não foram cumpridas, o que
conduz à inviabilidade do agravo interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:53
Código de Controle do Documento: f638fbbc-7287-48ec-a840-a13cb32ea345

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.054.045 / RS
Número Registro: 2025/0365358-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50028752320208214001 53696442220248217000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIATIC-BRASIL EXPORT LTDA
AGRAVANTE : GIANNA ZUCATTI SEVERINO
AGRAVANTE : IVICA LJILJANIC
ADVOGADOS : GIANNA ZUCATTI SEVERINO - RS018033
MIRIAM KARAM GALARZA - RS25760A
AGRAVADO
: JOSE CARLOS ELMER BRACK
ADVOGADO
: GABRIELA FAGUNDES PASCUAL - RS067688
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADRIATIC-BRASIL EXPORT LTDA
AGRAVANTE : GIANNA ZUCATTI SEVERINO
AGRAVANTE : IVICA LJILJANIC
ADVOGADOS : GIANNA ZUCATTI SEVERINO - RS018033
MIRIAM KARAM GALARZA - RS25760A
AGRAVADO
: JOSE CARLOS ELMER BRACK
Documento eletrônico VDA54622483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:13
Código de Controle do Documento: b36326a5-86b3-4c01-9be8-8f97f8d78db1

ADVOGADO
: GABRIELA FAGUNDES PASCUAL - RS067688
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:13
Código de Controle do Documento: b36326a5-86b3-4c01-9be8-8f97f8d78db1